Tribunal: TJPA
Processo: 0026406-81.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026406-81.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: BERENICE SILVA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL E ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VALORES INCONTROVERSOS JÁ PAGOS MEDIANTE A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de valores, na forma apurada pelo contador do juízo.

2. Em relação à alegada irregularidade no termo inicial e o percentual aplicado aos juros de mora, constata-se que a matéria foi definida na ação de conhecimento bem como na decisão que julgou os embargos à execução, ambas com trânsito em julgado, sendo insuscetíveis de modificação na forma pretendida pelo Apelante, sob pena de violação à coisa julgada.

3.

Assiste razão ao Recorrente acerca da necessidade de dedução dos valores já pagos, uma vez que houve o pagamento de valores incontroversos, no montante de R$ 44.085,93 (quarenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) em nome da exequente e R$ 4.408,59 (quatro mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e nove centavos em nome do causídico que atuou no feito), conforme se constata na decisão proferida em 26.06.2012 e informações da Coordenadoria de Precatórios.

4. Deve-se abater os valores já pagos pelo Apelante, que devem ser devidamente atualizados para efeito de abatimento do total devido, sob de pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa da Apelada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0026406-81.2011.8.14.0301
)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ
contra BERENICE SILVA DE MIRANDA,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da execução de sentença
ajuizada pela Apelada.

Na origem, a Apelada ajuizou ação ordinária requerendo o pagamento da de diferenças salariais em decorrência do exercício do cargo público, tendo a ação sido julgada procedente com a condenação do Estado do Pará ao pagamento da diferença salarial do período de maio de 1998 a maio de 2000, além de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Decorrido o trânsito em julgado dos recursos interpostos aos Tribunais Superiores, a Autora requereu a execução da sentença. Após a oposição de embargos à execução e apresentação de impugnação aos embargos, o Juízo de origem proferiu decisão com a seguinte conclusão:

Pelo exposto, acolho os presentes embargos à execução para julgá-los parcialmente procedentes em relação ao excesso de execução. Destarte, os cálculos devem obedecer:

1 – À correção monetária a fim de que até 29 de junho de 2009, seja observado o índice INPC (IBGE), e a partir de 30 de junho de 2009 (data de entrada em vigor da lei em comento) seja utilizado como fator de correção a TR.

2 – Ao termo inicial de incidência dos juros de mora, isto é, a citação válida que ocorreu no dia 21 de julho de 2004.

3 – A incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês, consoante determinado na sentença condenatória.

Ademais, encaminhem-se os presentes autos à Contadoria do Juízo a fim de que elabore os cálculos de acordo com os termos do julgado proferido nos autos principais, bem como deste decisum.

Após, conclusos.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução.

Cumpra-se.

P. R.I.

Belém, 21 de junho de 2012.

Após a realização de cálculos pela Contadoria Judicial, com os parâmetros da decisão acima, o Juízo de origem proferiu sentença homologando os cálculos, com a seguinte conclusão:

(...) Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a execução e homologo os cálculos em definitivo, nos seguintes parâmetros:

- Berenice Silva de Miranda: R$65.993,62 (sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos) —crédito principal/precatório;

- Fábio Siqueira Muinhos (OAB/PA n° 12.487): R$6.599,36 (seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) - crédito de honorários sucumbenciais/ obrigação de pequeno valor.

Custas pelo Executado, isento na forma da lei.

Considerando a incidência do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, determino, ao Executado, o pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono da Exequente (Fábio Siqueira Muinhos - OAB/PA n° 12.487), que fixo no importe de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §1°, §3°, II, e § 13, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida no Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e expeçam-se as ordens de pagamento em benefício de cada credor.

Ultimadas as providências acima, certifique-se e arquivem-se os autos dos Processos n° 0009370-24.2004.8.14.0301 (Processo de Conhecimento) e 0009726-40.2011.8.14.0301 (Cumprimento Definitivo de Sentença Contra a Fazenda Pública), com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial - Libra.

P.R.I.C.

Belém, 01 de junho de 2021 (...)

Em suas razões, o Apelante aduz que os juros de mora foram computados a partir de outubro de 2002, enquanto a citação válida ocorreu em 21/07/2004, e que, portanto, a contagem dos juros deveria iniciar-se a partir desta data. Aduz, ainda, que os juros devem ser computados no percentual de 0,5% ao mês e não 1%, como feito pela parte contrária.

Quanto aos valores incontroversos, argumenta que já houve pagamento por meio de precatório, o qual deve ser deduzido do montante total devido, evitando-se, assim, o pagamento em duplicidade.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, uma vez que os cálculos homologados foram realizados de acordo com os parâmetros definidos na sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de valores, na forma apurada pelo contador do juízo.

Inicialmente, no que tange à alegada irregularidade no termo inicial e o percentual aplicado aos juros de mora, constata-se que a matéria foi definida na ação de conhecimento, bem como na decisão que julgou os embargos à execução (id. 15364248 - Pág. 5/6 e 15364249 - Pág. 1) ambas com trânsito em julgado, sendo insuscetíveis de modificação na forma pretendida pelo Apelante, sob pena de violação à coisa julgada.

Contudo, assiste razão ao Recorrente acerca da necessidade de dedução dos valores já pagos, uma vez que houve o pagamento de valores incontroversos, no montante de R$

44.085,93 (quarenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) em nome da exequente e R$ 4.408,59 (quatro mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e nove centavos em nome do causídico que atuou no feito), conforme se constata na decisão proferida em 26.06.2012 e informações da Coordenadoria de Precatórios constantes nos autos da execução (processo nº 0009726-21.2011.8.14.0301), ids. 60602495 - Pág. 4 e 60602497 daqueles autos.

Assim, deve-se abater os valores já pagos pelo Apelante, que devem ser devidamente atualizados para efeito de abatimento do total devido, sob de pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa da Apelada.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. 1. A matéria já coberta pela coisa julgada não pode ser rediscutida em juízo, conforme inteligência dos artigos 502 e 503, ambos do CPC.
2. O cálculo do débito deve constar o abatimento dos valores já pagos. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 22909714720228260000 SP 2290971-47.2022.8.26.0000, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 27/02/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO - ABATIMENTO VALORES JÁ PAGOS - NECESSIDADE - ERRO DE CÁLCULO - RETIFICAÇÃO - NECESSIDADE. - O valor depositado em juízo pelo devedor, mesmo quando não levantado pelo credor, deve ser abatido do valor total devido - Evidente o erro de cálculo no demonstrativo apresentado pela Contadoria Judicial, acolhe-se a impugnação, refazendo-se os cálculos.

(TJ-MG - AI: 01197035820188130000 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 22/01/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2019)

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Nos termos do inciso III do § 3º do art. 1.013 do Código de Pocesso Civil de 2015, se o processo encontrar-se em condições de imediato julgamento o Tribunal deve, desde logo, decidir o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo.
2. Os valores já pagos ao beneficiário no curso da ação e em decorrência desta, devem ser abatidos dos valores cobrados por força do cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. A verba honorária de sucumbência, cuja base de cálculo é o proveito econômico da demanda cognitiva condenatória, incide também sobre as prestações adiantadas no curso da lide, corrigidas monetariamente, pois tais prestações são também resultantes do trabalho profissional desenvolvido.

(TRF-4 - AC: 50580990620174049999 5058099-06.2017.4.04.9999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 25/04/2018, SEXTA TURMA)

Desta forma, deve ser dado parcial provimento ao recurso, para que seja determinada a realização de novo cálculo com o abatimento dos valores já pagos, devidamente atualizados.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 13
de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2024